Tribunal: TJBA
Processo: 8019063-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019063-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA SILVA FONSECA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR/BACEN). NATUREZA RESTRITIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. DESCUMPRIMENTO DA REGRA PREVISTA NO ART. 43, §2º DO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DETERMINADA A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO RESTRITIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ANOTAÇÕES ANTERIORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019063-51.2023.8.05.0001, de Salvador, figurando como Apelante CLÁUDIA SILVA FONSECA e Apelado FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.